Tribunal: TCU
Processo: 016.318/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4907/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.318/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carla Nunes Marques (XXX.550.459-XX); Beatriz Guimarães de Sousa (XXX.328.466-XX); Eliceia Marcia Batista Vieira (XXX.656.061-XX); Emerson Franco Soares Pereira (XXX.573.717-XX); Fernanda Ismaela Rolim Teixeira (XXX.000.723-XX); Kelly dos Anjos Melo (XXX.257.896-XX); Lucas Moreira (XXX.204.379-XX); Maikel Johnnyes Lopes (XXX.600.207-XX); Natalia Cristina Ferreira da Costa Nascimento (XXX.729.767-XX); Vinicius Mesquita Pires (XXX.771.797-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.